Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002364-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADNALDO FERREIRA ALVES - CPF: 858.370.321-34 (RECORRENTE), YOHAN FUCHS SELLE - CPF: 028.261.681-00 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002364-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adnaldo Ferreira Alves

Recorrido(s):

Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO E RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADOS. JUNTADA DE BIOMETRIA FACIAL E FATURAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. No presente caso, o Reclamante alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos protetivos, nos valores de R$

R$ 4.596,14 e R$ 274,21, os quais se referem a empréstimo e cartão de crédito. Afirma que jamais contratou quaisquer serviços da Reclamada, desconhecendo a relação jurídica entre as partes.

3. Em contrapartida, a parte Reclamada aduz que o Reclamante realizou a contratação dos serviços virtuais, tendo encaminhado cópia de seu documento pessoal, além de “selfie” e assinatura digital. Colacionou faturas, cujo o endereço é o mesmo que o informado pelo Autor na exordial.

4. Em sede de impugnação o Autor sustenta que a contratação foi realizada por sua ex-esposa e que foi ludibriado por ela, pois não possui escolaridade alguma, não tendo conhecimento de que estaria contratando tais serviços da Reclamada.

5. Pois bem. Em que pese as alegações em sede de impugnação, verifico que no id.

150391823, foi colacionado contrato de trabalho pelo Autor, ora recorrente, no qual verifico que consta como grau de instrução “Ensino Médio Completo”, portanto, cai por terra a alegação de não possuir escolaridade, tendo este conhecimento, ainda que mínimo, do que estava contratando, pois encaminhou seu documento pessoal, bem como realizou assinatura digital. Cumpre ressaltar que o cartão de crédito foi encaminhado ao endereço contido no cadastro, o qual é o mesmo que informado pelo Autor na exordial.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“In casu,
a requerida traz aos autos provas da contratação como selfie do autor com seus documentos pessoais, comprovante de entrega do cartão assinado e entregue no endereço do autor, além de comprovar consumo no cartão de crédito.
(...) Narra ainda o Autor em impugnação que o cartão de crédito foi entregue no endereço que residia com sua ex-esposa na época. Ou seja,
acaso caracterizado algum ilícito pela ex-esposa do Autor, deve o Autor tomar as medidas judiciais cabíveis contra a mesma, no entanto não tem como a Reclamada excluir as cobranças advindas do pedido do Autor de abertura de conta e de cartão de crédito, comprovadamente utilizado, quando o fato fora ocasionado da confiança avida entre marido e mulher, insistindo qualquer ilícito por parte da Reclamada
”.

7. A s
entença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023